Tribunal: TJES
Processo: 0003243-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003243-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL – VRTE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2.
Segundo jurisprudência do E. STF,
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

3.
Nessa toada de raciocínio, segundo o art. 5º da Lei Estadual nº 6.556/00,
“o
Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”,
ao passo que a Lei Estadual nº 7.000/01, em seu art. 95, aduz que
“o Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO

contra a r. sentença que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Subsecretário de Receita da Secretaria da Fazenda do Estado
, denegou a segurança pleiteada na exordial.

Alega a apelante, em suas razões, que a cobrança de auto de infração e multa em valores expressos em VRTE é descabida. Alega, assim, que segundo entendimento do E. Pretório, a utilização do VRTE para atualização do débito é inconstitucional.

Pretende, assim, o provimento do seu recurso e a consequente concessão da segurança para fins de desconstituição da CDA questionada e o respectivo débito.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003243-80.2020.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL SÃO TORQUATO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO

contra a r. sentença que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Subsecretário de Receita da Secretaria da Fazenda do Estado
, denegou a segurança pleiteada na exordial.

Alega a apelante, em suas razões, que a cobrança de auto de infração e multa em valores expressos em VRTE é descabida. Alega, assim, que segundo entendimento do E. Pretório, a utilização do VRTE para atualização do débito é inconstitucional.

Pretende, assim, o provimento do seu recurso e a consequente concessão da segurança para fins de desconstituição da CDA questionada e o respectivo débito.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, não verifico a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo que a peça recursal, de forma satisfatória, contrapõe os termos da r. sentença objurgada.

Ademais, é de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO tal preliminar.

Superada tal questão, pretende a parte apelante desconstituir o auto de infração com respaldo na alegada ilegalidade da atualização do valor pelo índice VRTE.

Nesse sentido, segundo jurisprudência do E. STF,
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Nessa toada de raciocínio, segundo o art. 5º da Lei Estadual nº 6.556/00,
“o
Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”,
ao passo que a Lei Estadual nº 7.000/01, em seu art. 95, aduz que
“o Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

Aliás, já entendeu este Tribunal que,
“
observando que os créditos do Estado do Espírito Santo estão sujeitos à atualização monetária de acordo com o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000
, deve, este mesmo índice, incidir sobre a restituição de valores concernentes a débitos de natureza tributária, in casu , contribuições previdenciárias indevidamente cobradas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000140, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

Dessa maneira, tal como o magistrado singular, não observo ilegalidade na atualização do crédito com base no VRTE, de forma que a denegação da segurança é medida que deve ser mantida neste grau recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)